Tribunal: TJDFT
Processo: 0049396-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0049396-18.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DORACI DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Instada a se manifestar acerca do depósito da RPV, a executante apontou que, diversamente do que foi utilizado pelo executado na confecção do montante devido, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E (ID 17319437). Deste modo, a par de pugnar pelo pagamento do valor corretamente corrigido, a requerente pleiteia, em virtude do contexto de pandemia, que a instituição bancária seja oficiada para transferir-lhe os valores incontroversos. De fato, conforme orientação exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Assim, intime-se o executado para efetuar a complementação do pagamento da RPV, aplicando-se, para a correção monetária, o IPCA-E. Ademais, visto que o valor já depositado é realmente incontroverso e considerando que todas as precauções possíveis quanto à segurança devem ser tomadas em razão da pandemia da COVID-19, oficie-se o Banco do Brasil para a realização da transferência do montante integral contido em conta judicial para a conta corrente de titularidade do escritório de advocacia que patrocina o executante, M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco do Brasil, agência 3478-9, c/c: 54046-3). Brasília, 5 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador